Tribunal: STF
Processo: HC 245371
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública. 



    I. CASO EM EXAME



 1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência do agravante e a sua periculosidade justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e (ii) estabelecer se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime de cumprimento de pena a ser fixado em eventual condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”)



    4. A reincidência do agravante indica o fundado receio de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar.



    6. Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão impugnada, conforme entendimento consolidado no STF, e a concessão de habeas corpus de ofício só seria cabível em casos de manifesta teratologia, o que não se verifica nos autos.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. "i"; CPP, art. 312, 319.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, PrimeiraTurma, j. 28/05/2019.